Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO INICIAL. NÃO APRECIADO. OMISSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE. APOSENTADORIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. MITIGAÇÃO. PENHORA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO DISTINTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), sob pena de nulidade. Princípio da congruência. Art. 492 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.013, § 3o, III do Código de Processo Civil, constatada a omissão no exame de um dos pedidos, o tribunal poderá julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura.
3. Ausente comprovação de que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da apelante se referem exclusivamente a valores oriundos de seu benefício previdenciário, não há que se falar em impenhorabilidade.
4. A impenhorabilidade de proventos, atribuída pelo artigo 833, inciso IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual dos proventos de aposentadoria para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor e que não reste configurado prejuízo à subsistência do devedor.
5. No caso, os fatos alegados e as provas requeridas pela apelante não se mostram aptos, sequer em tese, a demonstrar o adimplemento da obrigação assumida no contrato exequendo, por ter objeto distinto, de modo que o pedido de reconhecimento de excesso de execução não merece prosperar.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Sentença cassada. Mérito apreciado. Pedidos julgados improcedentes.